Tribunal: STF
Processo: HC 185636
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 576.272, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 04.03.2020, surpreendido com 3,200 kg de cocaína. O Juízo da 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/DFT. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.275, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[j]á antevendo o caos no sistema prisional brasileiro, em 17.03.2020, o Conselho Nacional de Justiça publicou a recomendação nº 61 acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, com vista a salvar vida de pessoas com restrição de liberdade. (…) Nota-se que a hipótese dos autos retrata exatamente a situação descrita no art. 4º, inciso I, alínea ‘c’, da Recomendação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça, eis que o paciente é primário, portador de excelentes antecedentes penais e o crime pelo qual foi preso não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar, “inclusive monitoramento eletrônico”.
    Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que as instâncias de origem justificarem a necessidade da custódia preventiva com fundamento na quantidade da droga apreendida em poder do paciente (3,200 kg de cocaína). Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Dou especial relevância à informação apontada pelo TJ/DFT no sentido da “não identificação de condições que definam o paciente como integrante do grupo de risco em relação ao novo Coronavírus”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator